Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-24.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS - CPF: 255.163.881-04 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012354-24.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS

EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DESPROVIMENTO
–

– ALEGAÇÃO DE

NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE RELATÓRIO DE LIGAÇÕES EFETUADAS JUNTADO PELA REQUERIDA/EMBARGADA

– DESCABIMENTO – ABERTURA DE PRAZO POSTERIOR – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –

MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO PELO DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE QUE AS LIGAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO SÃO DE PERÍODO DE QUASE DOIS ANOS APÓS O SUPOSTO DÉBITO – INSUBSISTÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO – DEMONSTRAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – FATO IMPEDIDITO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO PELA DEMANDADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Ainda que à parte autora/embargante não tenha sido oportunizado manifestar-se sobre documentos juntados pela demandada antes da sentença, tal fato não é suficiente para declaração de nulidade do acórdão se, após, tiver sido concedido prazo para manifestação. Nesta hipótese, resta sanada a nulidade apontada, com a garantia do exercício do contraditório e ampla defesa à parte autora/embargante.

Conquanto a manifestação acerca do relatório de ligações tenha sido apresentada pela parte autora fora do prazo, se a requerida não impugna a alegação de que as datas de utilização da linha telefônica são de quase dois anos depois do vencimento do débito inscrito no SCPC - o que não seria possível em razão da política de bloqueio da linha telefônica com faturas em atraso – descabe acolher a tese de que o autor efetuou as ligações constantes no referido relatório,

mormente se não consta o seu nome no documento.

Por consequência, considerando que o desprovimento do recurso de apelação baseou-se apenas no relatório de utilização da linha telefônica mencionado, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar tal erro de premissa fática, com o novo julgamento do apelo.

Demonstrado pela parte autora o pedido de cancelamento da linha telefônica por meio da apresentação do número do protocolo de atendimento, compete à operadora de telefonia, por meio da respectiva gravação, comprovar o contrário, bem como que o débito negativado tratava-se de dívida remanescente do contrato cancelado, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II.

Assim, se isso não ocorreu e o demandante teve seu nome negativado em razão de débito relativo ao contrato cancelado, resta configurado o defeito na prestação de serviço.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas em valor razoável e proporcional. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta (REsp 1715545/RS).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012354-24.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS

EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 42055452), objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 40901993, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em síntese sustenta o embargante que não existe o documento no qual se baseou o acórdão recorrido (relatório de ligações efetuadas e recebidas), bem como que se foi juntado algum documento pela parte recorrida, este não possui validade, pois não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa e os artigos 9º e 10º do CPC/15.

Assevera que o acórdão é omisso por não ter se manifestado
ex officio
sobre tal questão, uma vez que se trata de nulidade absoluta, havendo também contradição e erro, em razão da inexistência, nos autos, dos documentos apontados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

43174970).

No ID 44952955 foi determinado por esta relatora a intimação do embargante para se manifestar sobre o relatório de consumo constante no ID 29618594, em razão de o referido documento encontrar-se marcado como sigiloso.

Após o decurso do prazo (ID 46468953), a parte embargante peticionou alegando que o advogado encontrava-se impossibilitado de trabalhar em razão de grave enfermidade, conforme atestados anexos; bem como que as faturas apresentadas (relatório de ligações) não se referem ao mesmo período da data de vencimento do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (novembro/2016).

Assevera que após 15 (quinze) dias de atraso no pagamento das faturas, a linha é bloqueada pela operadora de telefonia, de modo que não seria possível, diante de um débito em aberto desde novembro/2016, com anotação no SERASA em abril/2017, que a recorrida permitisse ligações em junho/2018 como demonstra o relatório, com quase dois anos de atraso no pagamento.

Ao final, pugna pela ratificação dos embargos de declaração a fim de anular a sentença, por não ter sido oportunizada a impugnação à contestação e especificação das provas que pretendia produzir, com o desentranhamento dos documentos juntados apenas quatro dias antes da sentença e liberados ao apelante/embargante somente agora.

Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais em razão da negativação indevida (ID 46719495).

Ao impugnar tal petição, a embargada requereu a sua desconsideração, em razão da apresentação de forma intempestiva, pugnando pela manutenção do acórdão (ID 52098980).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012354-24.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS

EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado
ex officio
sobre a juntada do relatório de ligações pela requerida apenas quatro dias antes da sentença, a respeito do qual não foi oportunizado se manifestar, uma vez que se trata de nulidade absoluta, havendo também contradição e erro, em razão da inexistência, nos autos, dos documentos apontados.

Primeiramente, convém esclarecer que o relatório de utilização (fatura detalhada) foi juntado pela embargada no ID 29618594, pouco dias antes da prolação da sentença, sem que fosse aberto vistas ao autor. E ainda, pelo fato de estar marcado como documento sigiloso, o recorrente/embargante não conseguiu visualizar ao interpor o recurso de apelação cível.

Contudo, tal fato não é suficiente para declaração de nulidade do acórdão, uma vez que verificado o erro, foi concedido prazo para que o embargante se manifestasse sobre o referido documento, através de despacho exarado por esta relatora no ID 44952955, conforme relatado.

Assim, resta sanada a nulidade apontada, com a garantia do exercício do contraditório e ampla defesa à parte autora/embargante.

De outro lado, argui a embargada a intempestividade da manifestação do recorrente sobre o relatório de ligações juntado, sob o fundamento de que o prazo para se manifestar findou-se em 15/06/2020, e os atestados médicos apresentados para demonstrar a impossibilidade de atuação do causídico referem-se aos períodos de 27/05/2020 a 05/06/2020 e 10/06/2020 a 14/06/2020.

Com efeito, verifica-se dos atestados juntados pelo patrono da parte embargante que o período de afastamento deste não justifica a ausência da apresentação de manifestação sobre o relatório de utilização da linha telefônica no prazo legal, tendo em vista que o período de afastamento contemplado pelos atestados termina um dia antes do prazo final para se manifestar sobre tal questão.

A despeito disso, ao se

manifestar nos autos, a embargada não impugnou a alegação do autor/embargante no sentido de que as datas de utilização da linha telefonica são de quase dois anos depois do vencimento do débito inscrito no SCPC, o que não seria possível em razão da política de bloqueio da linha telefônica com faturas em atraso.

Com efeito, consta do relatório de utilização em questão (ID 29618594), que as ligações foram efetuadas a partir de junho/2018 ao passo que o débito inscrito no SCPC é de novembro/2016, não havendo possibilidade de a operadora de telefonia permitir a utilização da linha telefônica por cliente inadimplente por quase dois anos.

Neste particular, insta salientar que a embargada não trouxe nenhum documento que demonstre a utilização da linha telefônica 66-99645-8513 no período de dezembro/2016 a junho/2018, mas apenas a partir de junho de 2018, de modo que não é possível saber se os serviços realmente estavam sendo utilizados pelo autor, mormente por não constar no referido relatório o seu nome.

Assim, não é possível atribuir o relatório constante no ID 29618594 à utilização da linha telefônica pelo autor/embargante, pois além de o período ser quase dois anos depois do débito que ensejou a negativação do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, conquanto se refira à mesma linha telefônica,
não consta do referido documento que as ligações foram efetuadas pelo autor.

Desta feita, considerando que o desprovimento do recurso de apelação baseou-se apenas no relatório de utilização da linha telefônica apresentado pela parte embargada, o qual conforme acima explanado, não demonstra que o autor utilizou os serviços após o pedido de cancelamento, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar tal erro de premissa fática.

Assim, passo ao julgamento novamente do recurso de apelação cível.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Segundo o apelante/embargante, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito decorrente da linha telefônica que mantinha com a apelada/embargada é indevida, pois requereu o cancelamento dos serviços em outubro/2016 e a dívida geradora da restrição se refere a somatória das faturas vencidas nos meses de novembro/2016, dezembro/2016 e janeiro/2017.

Com efeito, consta dos autos o número do protocolo do pedido de cancelamento da linha telefônica (66-99645-8513) em 11/10/2016 (20161587390735), conforme informado pelo recorrente (ID 29618557).

Neste particular, insta salientar que apesar do entendimento da douta magistrada singular quanto à inexistência do número do contrato no protocolo do pedido de cancelamento

da linha telefônica (ID 29618557) trazido pelo autor, competia à operadora de telefonia comprovar o contrário, por meio da respectiva gravação, assim como que o débito negativado tratava-se de dívida remanescente do contrato, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, o que, entretanto, não ocorreu.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de suposto débito relativo à prestação de serviços de telefonia, consoante se denota do ID 29618556.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/apelada/embargada pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao dano moral, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Destarte, considerando o grau de culpa da recorrida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende perfeitamente aos requisitos legais, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para sanar o erro de premissa fática equivocada quanto à utilização do relatório apresentado pela embargada como prova de utilização dos serviços pela recorrente, e
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática e julgar procedente para:

a) determinar a exclusão do nome do autor/embargante dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito no valor de R$ 262,71 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), o qual considera-se inexistente;

b) condenar a requerida/embargada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desse julgado e acrescido de juros legais desde o evento danoso.

c) inverter o ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020